Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. ARTS. 10 E 487 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “O art. 9o e 10o do Código de Processo Civil regulamentam o princípio da Não Surpresa, estabelecendo a necessidade de intimação das partes para se manifestarem antes de serem tomadas decisões que comprometam seus interesses. O parágrafo único do art. 487 do CPC estabelece, ainda, que a prescrição não pode ser declarada sem a manifestação prévia das partes. Não tendo o juízo intimado o apelante para se manifestar sobre a prescrição antes da prolação da sentença, clara sua nulidade”. (Acórdão 1085543, 20170110502008APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 270-285)
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.